Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-30.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de inexigibilidade de débito inserido em cadastro de proteção ao crédito - relação jurídica incontroversa – Comprovação de pagamento integral da fatura do cartão de crédito, antes do vencimento da fatura seguinte – Valores quitados que não foram compensados – Parcelamento indevido.
Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de inexigibilidade de débito inserido em cadastro de proteção ao crédito - relação jurídica incontroversa – Comprovação de pagamento integral da fatura do cartão de crédito, antes do vencimento da fatura seguinte – Valores quitados que não foram compensados – Parcelamento indevido.
Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor do cadastro de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral bem acolhido.

DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
Registro: 2020.0000964392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000207-30.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO CSF SA CARREFOUR, é apelado JOÃO ANGELO BAZOTI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
-- voto n. 21.458--
Apelação Cível n. 1000207-30.2019.8.26.0482
Apelante: Banco CSF S/A
Apelada: João Angelo Bazoti
Comarca: Presidente Prudente - 5a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Fábio Mendes Ferreira
Sentença disponibilizada em 17/06/2019
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
Alegação de inexigibilidade de débito inserido em cadastro de
proteção
ao
crédito
-
relação
jurídica
incontroversa

Comprovação de pagamento integral da fatura do cartão de
crédito, antes do vencimento da fatura seguinte Valores quitados
que não foram compensados Parcelamento indevido.
Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do
consumidor do cadastro de proteção de crédito e fixação de
indenização por dano moral bem acolhido.
DANO MORAL
Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito
Indenização
Cabimento
Danos
presumidos na espécie:
A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença (fls.229/237) que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais ajuizada por João Ângelo Bazoti contra Banco CSF S/A, para: a)
confirmar a tutela e declarar inexigível o débito no valor de R$ 1.553,76
referente à “Parcela Pronta” nas faturas dos meses de novembro e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
dezembro de 2018, além do valor de R$ 419,63 na fatura do mês de
janeiro de 2019 a título de multa, IOF, juros de mora e juros
remuneratórios, e outras pendências originadas da fatura quitada de
10.9.2018; b) condenar o réu a pagar o valor de R$ 2.500,00, a título de
danos morais, corrigido a contar da sentença e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Inconformado o réu apela alegando que não
foram considerados os fatos e provas relacionados, pois o pagamento
integral não foi realizado na data do vencimento da fatura em 10/9/2018
e também não quitados os débitos restantes e anteriores ao fechamento da
fatura seguinte, ultrapassando trinta dias, o que gerou o parcelamento
automático previsto na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, com a
incidência de juros menores.
Aduz que não existe falha na prestação do
serviço e que o autor obteve todas as informações a respeito das possíveis
opções de parcelamento do débito.
Afirma que a fatura não foi quitada de forma
integral e o autor não optou por qualquer modalidade do “Parcele Fácil”,
sendo o saldo restante financiado pela modalidade de crédito rotativo.
Depois, o parcelamento é anterior aos pagamentos parciais.
Sustenta que, administrativamente, após a
contestação no Procon, houve o cancelamento da “Parcela Pronta”,
antecipando-se as parcelas vincendas ao débito remanescente e acrescidos
os juros proporcionais. Essa regularização gerou a fatura com vencimento
em 10/12/2018, cobrando 11 (onze) parcelas de R$ 269,73 e o crédito

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
relativo aos juros, mas que foi paga de forma parcial e em valor inferior ao
mínimo, restando débito que implicaria na suspensão do cartão.
Alega que os valores relativos às transações
no Facebook foram estornados na fatura com vencimento em
10/12/2018. Destaca que o autor não cumpriu a obrigação contratual de
pagamento das faturas no vencimento, o que acarretou a inclusão do
nome no cadastro de devedores e tornou legítimo o parcelamento
automático, em condições mais vantajosas em atenção à Resolução no
4.549/2017 do Banco Central do Brasil.
Diz que a cobrança está correta e invoca a
aplicação do artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, pede seja acolhido o recurso e
reformada a r. sentença para a improcedência da ação.

O recurso é tempestivo e bem preparado. Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, § 1o,
do Código de Processo Civil.
O autor apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
(fls. 261/271).
É o relatório.
I.
João
Ângelo
Bazoti
ajuizou
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
contra Banco CSF S/A (Carrefour Soluções Financeiras), narrando ser

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
possuidor de um cartão de crédito de uso familiar, administrado pelo réu,
que apresentou uma fatura com vencimento em 10.10.2018 no valor de
R$ 5.890,87, sendo R$ 4.337,11 referente ao próprio mês e um resíduo do
mês de setembro no valor de R$ 1.553,76. A fatura foi quitada
integralmente, mediante pagamentos em 10.10.2018 no valor de R$
2.449,50 e em 17.10.2018 de R$ 3.442,00, totalizando R$ 5.897,50.
Acontece que a fatura seguinte, com vencimento em 10.11.2018, cobrava
um total de R$ 2.927,99, sendo R$ 1.553,76 a título de “Crédito Parcela
Pronta”, dividido em 12 vezes de R$ 269,73. A ré não poderia realizar essa
cobrança, pois a fatura do mês de outubro foi paga integralmente, embora
em duas vezes, com quitação total decorridos apenas sete dias do
vencimento. Depois, os valores quitados no mês de outubro vieram
discriminados na fatura de novembro. E mais, a ré efetuou cobranças de
transações efetuadas através do Facebook, as quais desconhece, pois não
possui conta neste site. Diante disso, apresentou reclamação junto ao
Procon, sendo orientado a pagar apenas os valores relativos a
lançamentos utilizados e, assim, o fez quitando R$ 2.647,06. Em resposta
à reclamação no Procon a ré afirmou que a cobrança da “Parcela Pronta”
era devido ao débito de R$ 1.553,76 relativo à parcela de 10/9/2018 e que
as despesas com o Facebook haviam sido estornadas. Na fatura de
dezembro/2018 havia cobrança indevida a título de “Parcela Pronta” no
valor de R$ 2.966,99 e, novamente, seguindo a orientação do Procon,
foram quitados no vencimento os valores relativos aos lançamentos
efetivamente utilizados de R$ 2.770,00. Não bastasse, recebeu a fatura do
mês de janeiro de 2019 no valor de R$ 4.151,33, com multa, juros e IOF
no valor de R$ 419,63, mas pagou a quantia de R$ 1.964,00, conforme
sua utilização. Em 7/01/2019, foi surpreendida com a notificação
cobrando o valor de R$ 4.552,02, com vencimento em 10/12/2018 e a
suspensão do cartão. Diante disso, esgotadas as tentativas de solução
amigável, ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
inexigibilidade dos valores de R$ 1.553,76 e R$ 419,63, e indenização por
dano moral no valor de R$ 10.000,00.
Foi concedida a tutela de urgência (fls.
75/76), para determinar a suspensão da exigibilidade do débito relativo às
parcelas do cartão e da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito.
Após a apresentação de defesa do réu, o MM.
Juiz a quo entendeu pela parcial procedente da ação.
Contra o “decisum”, insurge-se o banco, cujo
recurso não merece ser provido.
II. A relação jurídica havida entre as partes é
fato incontroverso, derivada do contrato de cartão de crédito “Carrefour”
(fls. 135/153), tendo motivado o ajuizamento da presente ação.
Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da
legalidade das cobranças de valores nas faturas do cartão de crédito do
autor, sob a modalidade “Parcela Pronta”, bem como dos encargos
advindos (multa, juros e IOF).
Cumpre salientar que se trata de relação
tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal
de Justiça através da Súmula n° 2971. Dessa forma, a responsabilidade
da instituição financeira pela reparação de eventuais danos ocorridos
independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na
1
Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem. O apelante insiste em afirmar que
não houve falha na prestação de serviços e o parcelamento é lícito ante o
inadimplemento, em observância ao disposto na Resolução no 4.549/2017
do Banco Central. Sem razão, contudo.
Nesse sentido, a Resolução no 4.549, de 26
de janeiro de 2017, vigente desde 3 de abril de 2017, dispõe que:
Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais
instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado
integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de
financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da
fatura subsequente.
Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de
outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o
cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos
financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do
vencimento da fatura subsequente.
Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo
remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha
de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais
vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na
modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à
cobrança de encargos financeiros.
Mas apesar do esforço manifestado no

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
recurso, pelo que se apura nos autos, a referida Resolução não se aplica
ao caso.
A fatura do cartão de crédito com vencimento
em 10.10.2018, no valor de R$ 5.890,87 (fls.35), relativa a lançamentos do
próprio mês e débitos do mês anterior, encontrava-se quitada
integralmente antes do vencimento da fatura seguinte (novembro).
Os documentos acostados aos autos (fls.
35/41), demonstram o pagamento de R$ 2.449,50 efetivado em
10/10/2018, e os valores de R$ 2.000,00, R$ 950,06, R$ 107,00 e R$
385,00 quitados em 17/10/2018, no total de R$ 5.891,56. Assim, a fatura
do mês de setembro e vencida em outubro foi quitada de forma integral,
nos dias 10 e 17/10/2018, antes mesmo da data prevista para
fechamento da próxima fatura a vencer em 10/11/2018.
E a respeito do pagamento da fatura a
cláusula 8a do contrato de cartão de crédito estabelece que:
Até a data do vencimento, você deverá pagar a sua fatura. Para
tanto, você terá as opções de:
a) Pagar o valor total da fatura; ou
b) Pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o valor total da
sua fatura, financiando o saldo devedor. Nesse caso, referido saldo
devedor poderá ser objeto de financiamento na modalidade de crédito
rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Se, no vencimento
da fatura subsequente, houver saldo remanescente do crédito
rotativo, você poderá contratar o parcelamento desse valor devido por
meio do PARCELE FÁCIL. Entretanto, caso você não indique interesse
no PARCELE FÁCIL, você ficará sujeito ao PARCELA PRONTA. As

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
condições de financiamento do PARCELE FÁCIL e do PARCELA
PRONTA serão necessariamente mais vantajosas do que as condições
do crédito rotativo.
No caso de financiamento em qualquer modalidade, serão devidos
encargos, juros e tributos sobre o valor financiado. O percentual dos
encargos e juros aplicados a cada caso será informado na Fatura e
na Tabela de Informações.
Sendo assim, comprovado o adimplemento da
fatura do mês de outubro de 2018, o banco apelante não agiu de forma
lícita ao proceder ao parcelamento gerando a “Parcela Pronta”, e que foi
indevidamente embutida nas faturas subsequentes (novembro, dezembro
e janeiro). E, consequentemente, não é possível a incidência dos encargos
cobrados, sob pena de enriquecimento ilícito.
Note-se que o réu teve tempo hábil para
efetivar o abatimento do valor quitado integralmente no mês de outubro.
No entanto, aplicou parcelamento automático da dívida, mas indevido, na
medida em que os pagamentos efetivados nas datas de 10 e 17/10/2018
não foram contabilizados.
Como bem observou o MM Juiz a quo (fls.
233), “embora o pagamento não tenha sido efetuado de forma integral no
vencimento da fatura, ocasião em que findou o prazo de 30 dias do crédito
rotativo, o requerido recebeu a totalidade do débito no dia 17.10.2018,
ficando o valor da parcela de 10.10.2018 e o saldo remanescente da fatura
de 10.09.2018, quitados.”
Bem por isso, a r. sentença agiu com acerto

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
ao acolher o pedido do autor de declaração de inexigibilidade dos débitos
descritos na inicial nos valores de R$ 1.553,76 e R$ 419,63, bem como
dos encargos cobrados.
Diante da situação exposta, é fato que o
apontamento do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito (fl.
208) foi mesmo abusivo. Evidente o prejuízo advindo da mácula de seu
nome. E a Jurisprudência é firme no sentido de que, em regra, o mero
apontamento indevido do nome do consumidor nos cadastros de restrição
de crédito é suficiente para a configuração do prejuízo,
independentemente de outras provas, uma vez que caracterizado pela
ofensa íntima, à vista da proteção constitucional conferida ao direito à
honra e à imagem. A mesma lógica se aplica à manutenção indevida do
nome do consumidor em tais cadastros.
Importante consignar, também, que a prática
ilícita do banco fez com que o autor fosse obrigado a se socorrer do Poder
Judiciário para que obtivesse seu direito reconhecido, o que acarretou
danos de ordem moral a ele, cujo valor fica mantido, mesmo porque não
impugnado expressamente no recurso.
Desse modo, é patente a configuração do
dano moral indenizável, uma vez que o nome do autor foi indevidamente
incluído no rol de inadimplentes, o que lhe gerou prejuízos.
Quanto ao valor fixado na sentença, fica
mantido, mesmo porque o recurso não se insurgiu expressamente a
respeito.
III. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000207-30.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21.458
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Código
de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --